Tribunal: CARF
Processo: 11968.000565/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/05/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores lançados.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. SAÍDA NÃO AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 quando o responsável pelo recinto ou local alfandegado promover desova de unidade de carga sem o acompanhamento da fiscalização quando essa se faz necessária.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000565/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.345 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/05/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. SAÍDA NÃO
AUTORIZADA. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966
quando o responsável pelo recinto ou local alfandegado promover desova de
unidade de carga sem o acompanhamento da fiscalização quando essa se faz
necessária.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
OU DANO À FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente ou
do responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer as
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000565/2007-60
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000565/2007-60

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 02/09, referente à multa de R$
5.000,00, prevista no art. 107, inc. IV, alínea “c”, do Decretolei no 37, de 18/11/66, com
redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833, de 29/12/03.
Na descrição dos fatos a fiscalização narrou as circunstâncias que antecederam a
aplicação da penalidade em comento.
Em resumo, a acusação é de que a desova do container SUDU3364432 foi processada
sem o acompanhamento fiscal, contrariando os termos da autorização concedida pela
Alfândega do Porto de Suape, por meio do deferimento Saope no 151/2007, de 26/04/07
(fl. 20).
Assevera o autuante que o acompanhamento fiscal é uma faculdade da fiscalização e
que não é sem motivo que o Documento de Desova de Containeres (DDC1) pode ser
deferido sem ou com acompanhamento fiscal. Dessa forma, continua, “sempre que a
fiscalização sentir necessidade fiscal, deve acompanhar a desova de
conteineres. O acompanhamento fiscal visa coibir qualquer fraude ou desvios
na desova de mercadorias.
Assim, ao desovar o conteiner SUDU3364432, sem o acompanhamento fiscal
devido, quando tal acompanhamento era exigido, violando o disposto no
artigo 4 ° da Portaria ALFSPE no 61/2005, o TECON SUAPE S/A
IMPEDIU, DIFICULTOU E EMBARAÇOU a ação da fiscalização
aduaneira”.
Destaca que nos termos do art. 94, § 2o do Decretolei no 37, de 18/11/66, a
responsabilidade pela infração é objetiva, pois independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, conclui o fiscal, “a responsabilidade pela infração aduaneira do TECON
SUAPE independe de ele ter tido ou não intenção em abrir e desovar o
conteiner sem a presença da fiscalização aduaneira. A resposta do TECON a
intimação ALFSPE Saope n° 15/07 até explica a falha cometida, mas não
justifica, já que sua responsabilidade é objetiva.
O que importa é a ação em si, não comportando qualquer juízo subjetivo de
valor com relação a intenção do agente na prática da infração”.
Cientificado do auto de infração em 14/05/07, conforme fls. 02, o interessado
apresentou, em 06/06/07 a impugnação de fls. 35/41.
Em análise preliminar aos requisitos de admissibilidade, esta DRJ/FOR concluiu que
“não restou comprovado que o signatário de fls. 32/382 possui capacidade
processual à luz da legislação instrumental específica, Decreto no 70.235/72,
para fins de representar o sujeito passivo no processo administrativo” e, por
meio do Despacho s/n, de 26/03/09 (fls. 62/63), retornou os autos para a autoridade
preparadora para saneamento.
A diligência foi profícua, trazendo ao processo os documentos de fls.
66/91 que ratificaram a impugnação anteriormente apresentada, sendo que nada foi
acrescentado ao conteúdo daquela manifestação, por meio da qual o interessado, em
síntese, afirma que a desova da mercadoria sem o acompanhamento fiscal foi decorrente
de engano do operador portuário que foi induzido a erro em virtude do DDC encontrarse
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000565/2007-60

rasurado, dando a entender que a desova seria "sem acompanhamento" e que também
contribuiu para essa interpretação a disposição confusa do texto no referido formulário.
A falta de clareza do DDC é tamanha, continua a autuda, que a própria Alfândega do
Porto de Suape, em 21/05/07, por meio da Portaria ALFSPE no 48/2007, alterou o
modelo do documento para tornar mais clara a disposição das informações relativas à
necessidade do acompanhamento ou não da fiscalização nas operações de desova de
containers, o que é uma prova cabal de que o modelo anterior, utilizado na época da
suposta infração cometida era dúbio e abria margem a interpretações equivocadas por
parte do operador portuário. Isto, por si, já é motivo suficiente para a anulação da
presente autuação, afirma.
Assevera ainda a impugnante que a desova da mercadoria foi totalmente gravada em
vídeo pelo seu sistema de segurança, armazenado pelo prazo de 30 dias, sendo acessível
virtualmente pela Autoridade Alfandegária, de modo que esta, caso fosse de seu
interesse, poderia requerer uma cópia para averiguação para ver e rever quantas vezes
fosse necessário a operação realizada, o que mais uma vez deixa a salvo os direitos e
prerrogativas do Poder Público.
Diante disso, aduz, “o que sobressai é a clara conclusão de que nenhum prejuízo
houve à atividade de fiscalização da autoridade, que poderia ter verificado
através das imagens a total lisura com que a operação de desova foi realizada.
Além do mais, as quantidades e volumes desovados estão em total acordo com
as informações constantes do BL, o que mais uma vez põe a salvo as
prerrogativas dessa Autoridade Alfandegária. O equívoco cometido pela
Autuada é justificável e de pequena relevância, sendo certo que não há como
atribuir a ela a prática de qualquer ato que implique obstrução ou embaraço à
fiscalização”.
A impugnante afirma, ainda, que a penalidade apresenta em si um evidente abuso de
autoridade e configura imposição de natureza eminentemente confiscatória,
desproporcional e não razoável que não encontra guarida na lei, e muito menos em
nossa Carta Constitucional e também não atende ao principio da estrita legalidade em
matéria tributária, pois o auto de infração foi fundamentado em dispositivo legal que
não se aplica ao caso concreto e, por isso, deve ser anulado.
Alega que a tipificação prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decretolei no 37/66
não corresponde à conduta que o autuante pretende lhe imputar, pois as circunstâncias
ocorridas com a carga importada não trouxeram e nem poderiam trazer qualquer
prejuízo ao Erário, em vista do que é absolutamente inconsistente a imposição dessa
penalidade, que deve ser aplicada aos atos praticados em direta ofensa ao trabalho
fiscalizatório, e quando estes atos possam trazer prejuízos ao Poder Público.
Por fim, defende que caso o entendimento seja de que tenha cometido a infração
descrita, deveria ser punida com a penalidade prevista no art. 107, inciso VII, alínea f,
do Decretolei no 37/66, que estabelece a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, pelo
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para executar atividades
de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços
conexos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/05/2007
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000565/2007-60

Não compete à autoridade administrativa, com fundamento em juízo sobre
constitucionalidade de norma tributária, negar aplicação da lei ao caso concreto.
Prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, por força de dispositivo constitucional.
PREJUÍZO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. OCORRÊNCIA.
Aplicase a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio
ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização
aduaneira.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, reafirma os argumentos principais trazidos na
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000565/2007-60

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente questiona a tipicidade, legalidade
e o enquadramento da suposta conduta infracionária, a violação aos princípios constitucionais,
tais como da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter confiscatório da multa e a ausência de
dolo.
No caso em tela, conforme relatado, a desova do container SUDU3364432 foi
processada sem o acompanhamento fiscal, contrariando os termos da autorização concedida pela
Alfândega do Porto de Suape, por meio do deferimento Saope no 151/2007, de 26/04/07.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
No caso, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado no qual atua o operador portuário, sendo que a descrição dos fatos, a
capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a
correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
O Auto de Infração descreve que, ao desovar o conteiner 5UDU3364432, sem o
acompanhamento fiscal devido, o TECON SUAPE S/A IMPEDIU, DIFICULTOU E
EMBARAÇOU a ação da fiscalização aduaneira..
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000565/2007-60

A entrada ou a saída de mercadorias do território nacional pressupõe controles rígidos
necessários ao bom desempenho das atividades aduaneiras de fiscalização e de controle do comércio
exterior, sem o quê se comprometem os interesses relativos à segurança e à economia nacionais.
Assim, ao dificultar o controle aduaneiro das mercadorias proceder a desova da
unidade de carga sem o acompanhamento da fiscalização, indubitavelmente, consumou-se a
conduta infratora prevista determinada na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que se refere ao enquadramento alternativo na penalidade prevista no art. 107,
inciso VII, alínea f, do Decreto-lei no 37/66, por “descumprimento de requisito, condição ou
norma operacional para executar atividades de movimentação e armazenagem de
mercadorias sob controle aduaneiro”, entendo que não seria o caso. Os conteiners já haviam
sido selecionados para acompanhamento fiscal e a sua desova sem a presença da fiscalização
aduaneira impediu que as autoridades verificassem se as cargas poderiam apresentar algum tipo
de risco as normas legais aduaneiras, razão pela qual ficou prejudicado o controle aduaneiro pela
fiscalização.
Quanto a inexistência de dolo ou culpa, tais alegações são estranhas à regra-matriz
de incidência da multa pois a responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art.
136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, verificada a conduta e o nexo causal, independia
da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.345 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000565/2007-60

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de não conhecer as alegações de inconstitucionalidade, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 121
DF CARF MF
Original